Tribunal: TJMT
Processo: 1007990-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIETE BERALDO DE PIERI, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos de Despejo no 0006616-77.2012.8.11, manejada por MARIA HENRIQUE FRANCO, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a conversão da indisponibilidade em penhora, com transferência do montante indisponível para subconta processual correlata.
A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução e dos atos expropriatórios.
Sustenta a existência de sentença judicial, que reconheceu, como fundamento da causa de pedir dos embargos de terceiro, opostos por Divadir de Pieri Júnior, a nulidade de cláusula de fiança, em razão da ausência de outorga marital, restringindo, interpretação própria, o alcance da referida nulidade aos autos dos embargos de terceiro.
Assevera ser pertinente a suspensão do trâmite executivo, “em virtude da oposição dos embargos de terceiros por Divadir de Pieri Júnior (autuado sob o no 0001839-44.2015.8.11.0037), uma vez que, conforme apontado pela própria magistrada condutora do feito, na decisão proferida em 07/01/2020 (DOC. 09), o julgamento do mérito influiria na modificação do polo passivo da demanda, redundando na possível exclusão da então excipiente, ora Agravante, da polaridade passiva da ação, face a nulidade da cláusula de fiança e ineficácia total da garantia que fundamentava sua responsabilidade, a teor do verbete da Súmula 322/STJ”.
Salienta que reconhecida a nulidade da fiança nos autos dos embargos de terceiro, a Agravante manejou exceção de pré-executividade e, sendo matéria de ordem pública, deveria ensejar, da mesma maneira que em favor do terceiro, a extinção de qualquer obrigação em face da executada, ora Agravante, já que declaradamente nulo o negócio.
Consigna que a sentença, prolatada nos embargos de terceiro, que reconheceu a nulidade da fiança, não foi objeto de recurso. Argumenta que tal situação jurídica conduz a conclusão de nulidade e impossibilidade de prosseguimento da demanda, ante a fato superveniente, consistente em ausência de eficácia jurídica da fiança.
Ressalta que o Juízo a quo, em decisão pretérita, “suspendeu a tramitação do cumprimento de sentença em face da ora Agravante, consignando o entendimento de que a procedência do mérito dos embargos de terceiro, com o reconhecimento da nulidade da fiança prestada, influiria na modificação do polo passivo da demanda executiva, redundando na possível exclusão da então excipiente, ora Agravante, da polaridade passiva da ação”.
Defende a nulidade do feito executivo, quanto à Agravante, diante de sua ilegitimidade passiva e inexigibilidade de obrigação, matérias conhecíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, assim como passíveis de conhecimento por meio de exceção de pré-executividade, vez que diz respeito à condição da ação.
Pontua que “nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval. Ou seja, no tocante à garantia de fiança exigida pelo credor, a existência da outorga marital é condição sine qua non de existência, validade e eficácia da referida garantia pessoal, sendo que a sua falta implica na ineficácia total da garantia”.
Argumenta que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, tratando-se de questão de ordem pública, conhecível a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.
Ratifica que “revela-se juridicamente inviável a manutenção da decisão agravada, vez que diante do reconhecimento judicial da ineficácia total da garantia pessoal prestada, no que tange à fiança prestada pela ora Agravante, não há como subsistir o feito executivo em seu desfavor”.
Alega que diversamente do destacado no decisum recorrido, não seria possível alegar como tese de defesa a nulidade defendida pelo terceiro, já que não poderia a Agravante se beneficiar do vício, naquele momento processual, “restando subtraída a legitimidade para arguir a nulidade”.
Com essas considerações requer concessão de tutela recursal, para determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.
No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso, para reconhecer a existência de fato superveniente, notadamente a sentença proferida na ação de embargos de terceiro que reconheceu a nulidade da cláusula de fiança e a ineficácia total da garantia, ante a ausência de outorga marital, acolhendo a exceção de pré-executividade e, consequentemente, extinguindo a execução, nos moldes do art. 485, IV e VI, c/c art. 525, II, do CPC.
Requesta, considerando a pretensão resistida, a condenação da parte adversa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em ao menos 15%, sobre o valor atualizado da causa.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos expendidos tem-se que necessário exame mais acurado e, frente à determinação da decisão agravada de " conversão da indisponibilidade em penhora, com transferência do montante indisponível para subconta processual correlata” e pedido da Agravada de expedição de alvará de liberação dos valores, se mostra prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da Agravada, DEFIRO o almejado efeito suspensivo, quanto à Agravante, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator